Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não se verifica vício de omissão quando a tese supostamente ignorada é consequência lógica e necessária de outros argumentos analisados no acórdão. Precedentes.
3. Ademais, os precedentes do Tribunal mencionados pelo agravado não tinham qualquer relação com o contorno fático do caso, razão pela qual não foram analisados. Referida justificativa encontra-se expressamente mencionada no acórdão do agravo de instrumento.
4. Os artigos 1.023, § 2o e 1.024, § 4o, do CPC adotam a modificação do julgado como consequência da correção de eventuais vícios. Assim, não existem efeitos infringentes autônomos nos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.